Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002832-98.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0001-30 (EMBARGANTE), CLAUDERIO LUIZ ANTON - CPF: 205.118.840-87 (EMBARGANTE), TELMA REGINA DE MORAES ANTON - CPF: 062.521.779-97 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA MURIEL FRIZZO - CPF: 023.808.169-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), FRANCISCO RANGEL EFFTING - CPF: 910.686.149-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Averbação premonitória. Imóvel de terceiro. Ilegitimidade ativa. Ausência de omissão. Imputação de fraude. Irrelevância. Defesa de direito alheio. Vedação. Rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão reconhecendo a ilegitimidade dos executados para pleitear o cancelamento de averbação premonitória incidente sobre imóvel de titularidade de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à legitimidade dos embargantes para impugnar averbação fundada em alegação de fraude atribuída à sua conduta.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o v. acórdão enfrenta expressamente a ausência de legitimidade dos executados para postular a desconstituição de restrição incidente sobre bem de terceiro.

5. O fato de a medida ter sido motivada por alegação de fraude imputada aos devedores não lhes confere legitimidade extraordinária para atuar em defesa de patrimônio alheio.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TELMA REGINA DE MORAES ANTON, CLAUDERIO LUIZ ANTON e GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1002832-98.2026.8.11.0000, oriundo da Execução de Título Extrajudicial (Processo no 1005517-11.2024.8.11.0045), ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, manteve a decisão que reconheceu a ilegitimidade dos agravantes para pleitear o cancelamento de averbação incidente sobre imóvel de terceiro, sob o fundamento de ausência de interesse jurídico direto, bem como a possibilidade de substituição processual do credor originário pelos avalistas (cf. id. no 355032873).

Nos presentes embargos, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve adequada análise acerca de sua legitimidade para impugnar a averbação realizada sobre imóvel de terceiro, tendo em vista que a restrição foi determinada com fundamento em suposta fraude contra credores que lhes foi diretamente imputada.

Aduzem que a medida constritiva decorre exclusivamente de alegação de alienação fraudulenta praticada pelos próprios embargantes, razão pela qual possuem interesse jurídico direto na desconstituição do ato, não se tratando de defesa de direito alheio, mas de impugnação de imputação que recai sobre sua esfera jurídica. Sustentam, assim, que a decisão embargada deixou de considerar elemento essencial à controvérsia, qual seja, o nexo entre a restrição imposta e a conduta atribuída aos embargantes.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com o reconhecimento de sua legitimidade para impugnar a averbação questionada, inclusive com atribuição de efeitos infringentes ao julgado, bem como para fins de prequestionamento da matéria (cf. id. no 357211382).

Contrarrazões aos embargos de declaração vinculada ao id. n° 359194354.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a sua legitimidade para pleitear o cancelamento da averbação premonitória na matrícula no 39.324. Argumenta que, como o pedido de restrição formulado pelo credor baseou-se na imputação de que os próprios executados teriam cometido fraude ao alienar o bem para a empresa PMX Participações Ltda., estaria configurada a sua legitimidade para recorrer e afastar a pecha de fraude.

Ocorre que, analisando detidamente as razões expostas, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado.

O aresto embargado foi categórico ao consignar que a providência adotada pelo juízo de origem, consistente na averbação da existência da execução, recaiu sobre imóvel pertencente a pessoa jurídica diversa (PMX Participações Ltda.), a qual sequer integra o polo passivo da demanda executiva.

A circunstância de o pedido formulado pelo exequente ter sido motivado por uma narrativa de fraude à execução ou fraude contra credores praticada pelos devedores originários não subverte a regra do artigo 18 do Código de Processo Civil, que proíbe expressamente a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Assim, o simples fato de haver imputação de conduta ilícita na petição do credor não confere aos embargantes legitimidade extraordinária para defender a propriedade, a posse ou a higidez do registro imobiliário de bem que já não lhes pertence, porquanto eventual gravame ou prejuízo decorrente da averbação premonitória atinge exclusivamente a esfera jurídica da atual proprietária registral do imóvel, única detentora de interesse de agir e de legitimidade para, por meio da via processual adequada, buscar o afastamento da restrição.

A tese de que a narrativa fática do credor atrairia a legitimidade processual dos executados para tutelar o bem do terceiro adquirente foi, portanto, rechaçada no acórdão ao se firmar a premissa de que a proteção de patrimônio alheio não cabe aos devedores.

Em verdade, verifica-se que a parte embargante, a pretexto de sanar supostos vícios inexistentes, busca rediscutir o mérito da decisão e reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026